Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE .RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. De acordo com a sistemática processual civil estabelecida (art. 1012, § 3o, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição ou após a distribuição do recurso, sob pena de não conhecimento do recurso, por demandar análise prévia à apreciação do recurso. 1.1. O recorrente formulou o pedido de efeito suspensivo no bojo da própria apelação, o que evidencia a inadequação da via eleita, inviabilizando o conhecimento do recurso quanto a esse tópico.

2. A pretensão de exibição de documentos que não são comuns às partes é suficiente para confirmar a necessidade de ordem judicial, por meio do ajuizamento da ação.

3. Revela-se legítima a recusa à exibição de documentos de terceiro em eventual requerimento formulado na via administrativa, diante da necessidade de pronunciamento judicial a respeito, razão pela qual aplica-se o princípio da causalidade para que o ônus da sucumbência recaia integralmente sobre o segundo réu, revel, responsável pelo desvio de valores, e que, com sua conduta ilícita, deu causa ao ajuizamento da ação.

4. Recurso conhecido e provido em parte.